Tribunal: TJSP
Processo: 2221149-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – Decisão que determinou a transferência dos valores depositados em juízo, sem resguardar a verba devida ao causídico – Descabimento – Aplicação dos artigos 22, §4o e 24, §1o do Estatuto da OAB – Faculdade do advogado de executar a verba honorária nos mesmos autos da ação em que tenha atuado – Verba de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – Decisão que determinou a transferência dos valores depositados em juízo, sem resguardar a verba devida ao causídico – Descabimento – Aplicação dos artigos 22, §4o e 24, §1o do Estatuto da OAB – Faculdade do advogado de executar a verba honorária nos mesmos autos da ação em que tenha atuado – Verba de natureza alimentar – Decisão reformada para autorizar a reserva de 30% do valor depositado, segundo cláusula ad exitum constante no instrumento contratual.
RECURSO PROVIDO.